Tribunal: STF
Processo: RHC 51695
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-30
Data de publicação: 1973-10-30

Ementa:
- RUFIANISMO - DEFESA OMITIDA NA SENTENÇA.
Divorcia-se do art. 381, II, do C.P.P., a sentença que omite a "exposição sucinta da defesa", não sendo lícito ao Juiz deixar apreciar, como mercê, a matéria alegada pelo réu que exercita direito constitucionalmente assegurado. Mas não há fomento de justiça ou utilidade em anulá-la, se já interposta apelação, que devolve à instância Superior o conhecimento de todo o processo, inclusive aquela defesa.